Tribunal: TJES
Processo: 5006920-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006920-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOIRINI ZANON
RECORRIDO: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. PASSAGEM COMPRADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. AUTORA IMPEDIDA DE EMBARCAR. RELATA A AUTORA, EM APERTADA SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE AGÊNCIA DE PASSAGENS E PRECISOU ALTERAR A DATA DOS VOOS, MAS QUANDO CHEGOU AO AEROPORTO SURPREENDEU-SE AO SABER QUE NÃO EXISTIA PASSAGEM OU RESERVA PARA O VOO ESCOLHIDO. NARRA QUE PRECISOU ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, EQUIVALENTES AO PREÇO DAS PASSAGENS COMPRADAS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. INICIALMENTE, CABE AFASTAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ARGUIDAS ENTRE AS RÉS.
INDISCUTÍVEL A SOLIDARIEDADE ENTRE AS REQUERIDAS, POIS A AGÊNCIA ATUA COMO INTERMEDIADORA E INCREMENTA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INERENTE A TODA A CADEIA DE CONSUMO. NO MÉRITO, ENTENDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DIVERSAMENTE DO QUE CONSTA NA SENTENÇA, A AUTORA EM 24/11/2021 ENVIOU E-MAIL À AGÊNCIA RÉ INFORMANDO QUE “PODE DEIXAR DO JEITO QUE ESTÁ MESMO, A IDA DIA 13 RETORNO DIA 15”, E OBTEVE COMO RESPOSTA “CERTO, NADA FOI REALIZADO POR PARTE DA AGÊNCIA”, O QUE DENOTA QUE AS RESERVAS ESTAVAM CONFIRMADAS PARA OS DIA 13 (IDA) E 15 (VOLTA), VIDE COMPROVAÇÃO NO ID 5218946(2G). COMPROVADA AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. CONFIRMAÇÃO EM DEFESA POR PARTE DA CIA AÉREA DE QUE OS BILHETES ORIGINALMENTE EMITIDOS E OBJETO CENTRAL DA CONTROVÉRISA ESTAVAM "CONFIRMADOS" E APRESENTAM STATUS DE "USADOS" E, SISTEMA. SE NÃO HOUVE CONFIRMAÇÃO POR PARTE DA AGÊNCIA DE VIAGEM, TAL FATO IMPLICA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM VALOR COMPATÍVEL COM O FATO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
ISSO POSTO, REFORMO A SENTENÇA PARA: 1. JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, NO RESSARCIMENTO DE VALOR DE R$2.204,74 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PAGO PELA AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, A PARTIR DO DESEMBOLSO; 2. JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUJO MONTANTE ARBITRO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)